Tribunal: STF
Processo: ARE 1574514
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL Procedimento comum Servidor público do Município de Orlândia Aposentadoria por tempo de contribuição com paridade e integralidade Reconhecimento da prestação de serviços em condições especiais, inclusive na iniciativa privada no período anterior ao ingresso nos quadros municipais, e conversão dos períodos especiais em tempo comum Sentença de parcial procedência Insurgência das partes Adesão do autor ao Programa de Desligamento Voluntário instituído pela Lei Municipal nº 4.289/2022 Perda da condição de segurado Condição indispensável no momento da concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social Sentença reformada para julgar o pedido improcedente. 



    Recurso do réu provido e apelo do autor prejudicado”. (eDOC 124 – ID: ff809a23)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 172 – ID: 8fec4b1b)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que negou a concessão de aposentadoria especial ao recorrente, mesmo diante da comprovação do cumprimento dos requisitos em data anterior à perda da qualidade de segurado. 



    Afirma-se violação ao princípio do direito adquirido e da garantia de apreciação judicial de lesão ou ameaça a direito. Aduz-se contrariedade à Súmula Vinculante nº 33/STF, bem como ao tema 942 da repercussão geral, que asseguram a aplicação das regras do RGPS para os servidores públicos até a edição de lei complementar específica. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento nas cláusulas de programa de desligamento voluntário e no acervo probatório constante dos autos, consignou que o recorrente, ex-servidor do Município de Orlândia/SP, não preencheu os requisitos para a aposentadoria especial antes da adesão ao PDV, concluindo pelo indeferimento do pleito. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Carlos Eduardo dos Santos (Bombeador de Tratamento de Água) ajuizou ação de procedimento comum em face do ORLANDIAPREV, pretendendo o reconhecimento da atividade especial durante os períodos laborados, inclusive aqueles realizados na iniciativa privada anteriormente ao ingresso no serviço público municipal em 1999. Além disso, requer a conversão dos períodos especiais em tempo comum e, ao final, a concessão de aposentadoria com paridade e integralidade desde a data do requerimento administrativo.



    (...)



    Da leitura dos autos, percebe-se que houve um aspecto que não foi considerado pelo juiz de primeiro grau: a adesão do autor ao PDV instituído pela Lei Municipal nº 4.289/2022, a qual se concretizou com a publicação da Portaria nº 29.002/2022. A lei em comento prevê: 



    Art. 1º Fica instituído no âmbito do Poder Executivo municipal o Programa de Desligamento Voluntário - PDV destinado aos servidores e empregados públicos de que tratam o art. 2º desta Lei, com o objetivo de possibilitar melhor alocação dos recursos humanos, propiciar a modernização da Administração Pública municipal e auxiliar no equilíbrio das contas públicas. 



    Parágrafo único. O Poder Executivo municipal, por meio de ato do Prefeito Municipal, estabelecerá o período de adesão ao PDV. 



    Art. 2º Poderão aderir ao PDV os servidores e empregados públicos ocupantes dos seguintes cargos de provimento efetivo e de emprego público no qual tenham adquirido estabilidade: 



    I - Bombeador de Tratamento de Água; 



    II - Encanador; e 



    III - Leiturista de Água. 



    § 1º A adesão ao PDV configura a intenção do servidor de rompimento do vínculo funcional ou empregatício com a Administração Pública municipal, que se efetivará com a publicação do ato de exoneração. [...] (grifo nosso).



    Em outras palavras, a partir de 13/06/2022, o autor deixou de ostentar a condição de segurado, pressuposto necessário para a concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social. E nem se alegue que o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria se deu antes da exoneração, vez que a condição de servidor e de segurado do regime próprio é indispensável no momento da concessão do benefício previdenciário.



    (...)



    Ademais, os documentos juntados a fls. 66/72 comprovam que os requisitos ainda não haviam sido preenchidos quando da realização dos dois primeiros pedidos administrativos. Com efeito, o pedido datado de 20/02/2019 foi indeferido, pois o autor não havia cumprido os requisitos mínimos para enquadramento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, e o pedido feito em 11/03/2021 foi indeferido, em razão da necessidade de apresentação de documentos comprobatórios, providência tomada em parte, segundo o réu, somente em 22/11/2022. O terceiro e último pedido foi protocolado em 16/12/2022, quando o autor já havia perdido a condição de segurado. 



    Logo, tendo perdido a condição de segurado, a pretensão do autor não pode ser amparada.



    (...)”. (eDOC 124 – ID: ff809a23, p. 3-7)  



    Assim, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, a interpretação de cláusulas do PDV e da legislação infraconstitucional, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Plano de Demissão Voluntária (PDV). Acordo coletivo. Questionamento sobre a conversão das folgas remuneradas em pecúnia. Reexame do acervo fático-probatório e de cláusulas constantes no acordo. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (ARE 1083315 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.09.2018)  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Servidor público estadual. Controvérsia sobre a qualidade de segurado do instituidor. Reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional local. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1452174 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2024)  



    Registre-se, ainda, que o Pleno desta Corte, no julgamento do tema 766, cujo paradigma é o ARE 821.296, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.10.2014, assentou que não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário, tendo em vista que a discussão envolve matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo probatório. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral”.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 124 – ID: ff809a23, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente